Tribunal: TJES
Processo: 5020357-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigações; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020357-10.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HERMINIA MARIA SOARES LESSA
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020357-10.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: HERMINIA MARIA SOARES LESSA

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante sustenta haver vício de omissão e erro material no julgamento do v. acórdão embargado, porquanto a questão teria sido equivocadamente analisada como pretensão de repetição de indébito, ao passo que o pedido autoral tem por fundamento ato ilícito praticado por dirigente da autarquia previdenciária embargada.

Pois bem.

Em que pese a alegação recursal, infere-se dos autos que o v. acórdão hostilizado apreciou adequadamente a matéria objeto da presente demanda.

Extrai-se da narrativa autoral, bem como do pedido formulado, que a Embargante pretende ver-se ressarcida dos valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos a título de imposto de renda, porquanto a autarquia previdenciária estadual teria declarado os valores recebidos pela Embargante a título de “gratificação de assiduidade” como rendimentos tributáveis, o que foi reconhecido como indevido pelo julgamento proferido no mandado de segurança nº. 0003060-32.2008.8.08.0024, já transitado em julgado.

Ocorre que, conforme restou decidido no v. acórdão embargado, a pretensão de ressarcimento dos valores referentes ao imposto de renda indevidamente recolhido aos cofres públicos (repetição do indébito) deve ser dirigida ao destinatário da exação, que, no caso, é o Estado do Espírito Santo, não tendo o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação judicial, conforme suficientemente delineado.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão impugnado, que ilustra o exposto:

"(...)

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de cobrança” ajuizada por HERMÍNIA MARIA SOARES LESSA, ora Apelante, em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, ora Apelado.

Narra a Apelante que, nos autos do mandado de segurança nº. 0003060-32.2008.8.08.0024, obteve êxito no reconhecimento da natureza não tributável da rubrica “gratificação de assiduidade” a que faz jus como servidora pública estadual. Com o trânsito em julgado da referida ação constitucional, ocorrido em 14.08.2019, a Apelante passou a executar, nos próprios autos do referido
mandamus
, o indébito do período posterior à impetração.

Não obstante, por não ser possível a cobrança de valores patrimoniais pretéritos em sede de mandado de segurança, ajuizou a presente ação objetivando a satisfação dos efeitos patrimoniais referentes ao período de 2005 a 2007.

Pela sentença constante no id 2659294, o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva do Apelado e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelas razões id 2659296, pugna a Apelante pela anulação da sentença, alegando, em síntese, que a autarquia previdenciária detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide, pois foi quem deu causa aos pagamentos indevidos objeto da pretensão autoral.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

De início, sobreleva consignar que conquanto a instituição do imposto de renda seja de competência exclusiva da União, o produto da arrecadação tributária pertence aos Estados e ao Distrito Federal, nos exatos termos do artigo 157, I, da Constituição Federal:

Art. 157 - Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.

Assim, por serem os destinatários constitucionais do valor arrecadado, os referidos entes federativos apresentam-se como legitimados passivos das eventuais ações que visem à restituição das somas retidas na fonte envolvendo servidores públicos.

O referido entendimento restou assentado no Tema Repetitivo nº. 193, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do recurso especial nº. 989.419, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Luiz Fux, conforme
in verbis:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REPARTIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA.

1. Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte. Precedentes: AgRg no REsp 1045709/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 21/09/2009; REsp 818709/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 11/03/2009; AgRg no Ag 430959/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15/05/2008; REsp 694087/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 21/08/2007; REsp 874759/SE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 23/11/2006; REsp n. 477.520/MG, rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 21.03.2005; REsp n. 594.689/MG, rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005.

2. "O imposto de renda devido pelos servidores públicos da Administração direta e indireta, bem como de todos os pagamentos feitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, retidos na fonte, irão para os cofres da unidade arrecadadora, e não para os cofres da União, já que, por determinação constitucional "pertencem aos Estados e ao Distrito Federal."

(José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição Brasileira de 1988, Forense Universitária, 2a edição, vol. VII, arts. 145 a 169, p. 3714).

3. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 989.419/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

Posteriormente, a referida tese jurisprudencial fora reproduzida pelo verbete sumular nº. 447, daquele Colendo Tribunal Superior, cujo teor consignou: “os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores”.

Não se olvida que as entidades integrantes da administração indireta, como as autarquias previdenciárias, gozam de autonomia financeira e administrativa. No entanto, estas atuam nas exclusivas funções de administração, fiscalização e implementação de benefícios bem como de arrecadação das contribuições previdenciárias, não sendo, entretanto, os titulares do produto da arrecadação tributária, conforme salientado.

Por tal razão, os pedidos de restituição de valores indevidamente recolhidos aos cofres públicos devem ser dirigidos ao ente federativo a quem foram direcionadas as verbas arrecadadas, pois somente o respectivo ente possui ingerência financeira do produto da exação após a incorporação ao erário.

Não há, portanto, como atribuir a legitimidade passiva para as ações de repetição de indébito às autarquias ou fundações públicas.

Neste sentido tem se manifestado o Colendo Tribunal da Cidadania, como se extrai do teor da ementa do recente julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no agravo no recurso especial nº. 1.621.691, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Benedito Gonçalves:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA NÃO RECOLHIDO POR SERVIDOR ESTADUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO PARA A COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO, PELA EXISTÊNCIA, APOIADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2.
Conforme definido pela Primeira Seção no REsp 989.419/RS, os Estados têm legitimidade passiva para as ações de repetição de indébito do imposto de renda, retido na fonte,
por eles, suas autarquias e fundações
. Porém, no caso, discute-se a legitimidade ativa da União Federal para cobrar o imposto de renda não recolhido por servidor público estadual aposentado e o órgão julgador decidiu a respeito da pretensão executória do imposto, vinculando-a à competência tributária (tema constitucional), e não a respeito de legitimidade para restituir o montante indevidamente recolhido.

4. No contexto, o recurso não pode ser conhecido porque, além de não demonstrada a divergência jurisprudencial, o recurso especial não serve à revisão de acórdão cuja conclusão se apoia em fundamento constitucional.

5. Não se aplica a regra do art. 1.032 do CPC/2015 na hipótese em que o acórdão recorrido tem fundamento constitucional e a parte interpõe o especial se limitando à tese de infração à lei federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.621.691/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022.) (g.n.)

(...)

À luz de tais considerações, tem-se que a sentença terminativa impugnada encontra-se assentada na firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Sodalício Estadual, de maneira que não merece acolhida a presente pretensão recursal.

(...)”.

Neste contexto, inexiste o alegado vício apontado pela Embargante que, sob alegação de omissão, pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3. Os embargos de declaração são opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.